Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712708-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PEIXOTO RODRIGUES DE ANDRADE, ADRIANO CEZAR ARAUJO DE ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E C I S Ã O Agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar em agravo de instrumento. Ouça-se a parte contrária. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento (agravo interno e agravo de instrumento). Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator